Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005285-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GIORDANI ANTONIO NEUBERGER (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.202.711-72 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1005285-03.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

GIORDANI ANTONIO NEUBERGER.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA-SUSPENSÃO DO PROCESSO - TEMA 1290/STF- CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL EM MARÇO DE 1990 - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL PELO STF - APLICAÇÃO IMEDIATA -
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença, argumentando a afetação do Tema 1290/STF. O recurso visa garantir a paralisação do feito até o pronunciamento definitivo da Corte Suprema.

II.
Questão em discussão

A controvérsia reside na necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, considerando a determinação proferida no RE 1.445.162-DF pelo Ministro Alexandre de Moraes, que impôs a suspensão nacional das demandas que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990.

III.
Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, a suspensão nacional de todas as ações pendentes sobre o Tema 1290, abrangendo também as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença.

Diante da determinação expressa do STF e da relevância do sobrestamento para evitar decisões conflitantes, impõe-se a suspensão do feito até que a Corte Suprema defina o índice de correção aplicável às cédulas de crédito rural afetadas pelo Plano Collor.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até decisão definitiva do STF no Tema 1290.

Tese de julgamento: “Determina-se a suspensão do cumprimento de sentença em ações que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990, nos termos da ordem exarada pelo STF no RE 1.445.162-DF.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.035, § 5o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1005285-03.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
GIORDANI ANTONIO NEUBERGER.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1005285-03.2025.8.11.0000, indeferiu o pleito de suspensão processual, ante a afetação do tema 1290 do STF.

Em suas razões recursais de Id. 270194372, a parte agravante sustenta que a ação de origem refere-se a eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março de 1990, por ocasião do plano Collor.

Discorre que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162- DF, publicada em 11/03/2024 foi determinada
a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito que seja reconhecido a necessidade de suspensão do feito, ante a afetação do tema.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 270626390.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 270641384.

Contrarrazões no Id. 270585861, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1005285-03.2025.8.11.0000, indeferiu o pleito de suspensão processual, ante a afetação do tema 1290 do STF.

A parte agravante sustenta que a ação de origem refere-se a eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março de 1990, por ocasião do plano Collor.

Discorre que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162- DF, publicada em 11/03/2024 foi determinada
a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito que seja reconhecido a necessidade de suspensão do feito, ante a afetação do tema.

Pois bem.

Acerca da questão, necessário observar que
o STF reconheceu a repercussão geral da presente matéria
, sendo que o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão no Recurso Extraordinário n
.
1.445.162-DF determinando a suspensão
de
todas as demandas
que versem sobre o Tema 1290
, o qual menciona acerca do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da

caderneta de poupança, sendo que a decisão foi prolatada com o seguinte teor:

“(...) com base no art.
1.035
,
§ 5o
, do
Código de Processo Civil
, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento
de todas as demandas pendentes
que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.”.

Extrai-se dos autos
que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas em questão, uma vez que referida questão será definida pelo STF.

Assim, ainda que se trate de demanda individual
, a decisão de sobrestamento do feito é medida necessária, visto que conforme mencionado, foi decretada a suspensão das ações que versem sobre o tema.

Sobre a matéria, já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.445.162 –TEMA 1290-
REPERCUSSÃO GERAL
– REAJUSTE DE CÉDULA RURAL - MARÇO 1990 - RECURSO PROVIDO. O Ministro Alexandre de Moraes reconheceu no RE 1.445.162 a repercussão geral quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão, ainda que em fase de Liquidação ou Cumprimento de Sentença. Constata-se que os autos versam sobre tal matéria de modo que deve ser determinado o imediato cumprimento da ordem emanada pelo STF, suspendendo-se o andamento da demanda até que a Corte Superior descida acerca do índice de correção monetária aplicável.
(N.U 1033678-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 23/12/2024).

Dispositivo.

Desse modo, conheço

do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para suspender o cumprimento de sentença até decisão a ser proferida pela Corte Superior acerca da matéria, concernente ao índice de correção a ser aplicado em tais casos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025